Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. PENHORA DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. NÃO SUBORDINAÇÃO.

1. Tendo em vista a existência de débito já reconhecido como incontroverso pelo devedor, é possível o deferimento de medidas constritivas de patrimônio em benefício do credor com o fito de adimplir tal montante, mesmo que a prova pericial ainda não tenha sido concluída.

2. Recurso provido.